Tribunal: TJES
Processo: 5005640-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005640-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: PEDRO CARLOS NETO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
MEDIDAS COERCITIVAS.
ASTREINTES
. VALOR.
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL .
RECURSO DESPROVIDO.

1.
No inc. IV do seu art. 139, o CPC de 2015 enuncia que o
juiz dirigirá o processo conforme as disposições do referido Código, incumbindo-lhe
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

2.

Medidas coercitivas como as multas diárias – também denominadas de
astreintes
– possuem previsão legal expressa no Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual o seu emprego não vulnera as garantias do devido processo legal, sobretudo quando empregadas para assegurar o cumprimento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer.

3.
É preciso ter em mente que o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, são juízos valorativos que exigem do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como pauta hermenêutica os seguintes parâmetros: (i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); e (iii) capacidade econômica e de resistência do devedor.

4. Com relação ao prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelo Juízo de origem para o cumprimento da determinação judicial, pelo menos à primeira vista não parece ser tão exíguo, sobretudo se levarmos em consideração que o ato decisório fora disponibilizado no sistema de dados desta Corte mais de 2 (dois) meses antes da efetiva intimação da parte.

5. Embora não se ignore o grande número de clientes do Agravante, há razões para crer que, em tempos marcados por uma verdadeira revolução digital, possivelmente a referida instituição financeira está dotada de estrutura humana e tecnológica suficiente para cumprir determinações judiciais no prazo de 5 (cinco) dias, sobretudo quando não fora mencionada nenhuma providência revestida de grande complexidade ou mesmo dependente de trâmites burocráticos e morosos.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5005640-65.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005640-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: PEDRO CARLOS NETO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005640-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: PEDRO CARLOS NETO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
BANCO BRADESCO
S/A
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, a qual, além de deferir a tutela provisória postulada por
PEDRO CARLOS NETO
no sentido de determinar a suspensão dos descontos realizados em sua conta bancária, ainda fixara multa diária na importância de R$ 200,00 (duzentos reais) até o valor da contratação para a hipótese de descumprimento.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que:
(i)
a imposição das astreintes violaria as garantias inerentes ao devido processo legal;
(ii)
a multa-diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor da contratação questionada nos autos, desatende a qualquer critério de razoabilidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e também o artigo 884 do Código Civil;
(iii)
a empresa Agravante possui milhares de correntistas, circunstância que inviabiliza o cumprimento da decisão agravada no curtíssimo prazo de 5 (cinco) dias.

Contrarrazões ID. 2074284, oportunidade em que a parte Agravada pleiteia o desprovimento do recurso.

No Id. (1748541) restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso postulado pelo Agravante.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005640-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: PEDRO CARLOS NETO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
BANCO BRADESCO
S/A
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, a qual, além de deferir a tutela provisória postulada por
PEDRO CARLOS NETO
no sentido de determinar a suspensão dos descontos realizados em sua conta bancária, ainda fixara multa diária na importância de R$ 200,00 (duzentos reais) até o valor da contratação para a hipótese de descumprimento.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que:
(i)
a imposição das astreintes violaria as garantias inerentes ao devido processo legal;
(ii)
a multa-diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor da contratação questionada nos autos, desatende a qualquer critério de razoabilidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e também o artigo 884 do Código Civil;
(iii)
a empresa Agravante possui milhares de correntistas, circunstância que inviabiliza o cumprimento da decisão agravada no curtíssimo prazo de 5 (cinco) dias.

Consta nos autos da presente “Ação Anulatória de Contrato Cumulado com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela”, nos autos originários tombado sob o nº 0004848-34.2019.8.08.0012, na qual alega o Agravado, que em setembro de 2018 procurou uma das agências do Banco/Agravante, somente para efetuar saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de seus ativos financeiros.

Contudo, posteriormente, no dia 17 de outubro de 2018, ao visitar novamente o gerente de relacionamento fora surpreendido ao ser informado acerca da existência da quantia no valor R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em sua conta, oriunda de empréstimo pessoal (extrato mensal Id. 1957584), a qual alega não ter contratado.

Alega, ainda, que diante das dificuldades do uso de novas tecnologias, todo mês procura seu gerente de relacionamento, o Sr. Maurício, para consultar seus extratos e resultados de suas aplicações financeiras.

Destarte, o MM. Magistrado ao verificar que o Agravado realizou depósito judicial do valor das parcelas pendentes no contrato objurgado, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Banco, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da intimação, proceda a suspensão dos descontos na conta bancária do Agravado, referente ao contrato de nº 3352444769, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor da contratação questionada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento. Explico.

Inicialmente, com relação ao argumento de que a imposição das astreintes violaria as garantias inerentes ao devido processo legal, há razões para crer que não assiste razão ao Recorrente.

Isso porque, no inc. IV do seu art. 139, o CPC de 2015 enuncia que o
juiz dirigirá o processo conforme as disposições do referido Código, incumbindo-lhe
“determinar todas as
medidas
indutivas,
coercitivas
, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Destarte,
medidas coercitivas
como as multas diárias – também denominadas de
astreintes
– possuem previsão legal expressa no Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual o seu emprego não vulnera as garantias do devido processo legal, sobretudo quando empregadas para assegurar o cumprimento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer.

Em outro ponto, sustenta o Recorrente, que a multa-diária, fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite do valor da contratação questionada nos autos, desatende a qualquer critério de razoabilidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e também o artigo 884 do Código Civil.

Neste particular, é preciso ter em mente que o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, são juízos valorativos que exigem do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como pauta hermenêutica os seguintes parâmetros:
(i)
valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
(ii)
tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); e
(iii)
capacidade econômica e de resistência do devedor.

Na hipótese, a partir dos critérios objetivos acima especificados, não parece haver lastro jurídico para a redução das
astreintes
, porque:
1)
seu valor inicial, fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, foi condizente e razoável com a importância discutida (aproximadamente R$ 70.000,00), por representar apenas 0,3% (três décimos por cento) do valor da obrigação;
2)
além disso, a capacidade econômica

do Recorrente constitui fato público e notório, pois figura entre as 3 (três) maiores instituições financeiras do Brasil.

Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que

“o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica”

(STJ, 2ª S., REsp. 1.512.647-MG, rel. ministro Luis Felipe Salomão, v. u., DJe 5/8/2015).

Com relação ao prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelo Juízo de origem para o cumprimento da determinação judicial, pelo menos à primeira vista não parece ser tão exíguo, sobretudo se levarmos em consideração que o ato decisório fora disponibilizado no sistema de dados desta Corte mais de 2 (dois) meses antes da efetiva intimação da parte.

Não bastasse tal panorama, impende registrar que, segundo o Colendo STJ, “
o termo inicial das astreintes fixadas para o cumprimento de obrigação de fazer é a data em que a parte devedora, após intimada da decisão que fixou a multa cominatória, deixa de observar o comando judicial respectivo”

(AgInt no REsp 1678767/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)
.

Destarte, embora não se ignore o grande número de clientes do Agravante, há razões para crer que, em tempos marcados por uma verdadeira revolução digital, possivelmente a referida instituição financeira está dotada de estrutura humana e tecnológica suficiente para cumprir determinações judiciais no prazo de 5 (cinco) dias, sobretudo quando não fora mencionada nenhuma providência revestida de grande complexidade ou mesmo dependente de trâmites burocráticos e morosos.

Diante disto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão exarada pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005640-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: PEDRO CARLOS NETO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
MEDIDAS COERCITIVAS.
ASTREINTES
. VALOR.
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL .
RECURSO DESPROVIDO.

1.
No inc. IV do seu art. 139, o CPC de 2015 enuncia que o
juiz dirigirá o processo conforme as disposições do referido Código, incumbindo-lhe
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

2.

Medidas coercitivas como as multas diárias – também denominadas de
astreintes
– possuem previsão legal expressa no Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual o seu emprego não vulnera as garantias do devido processo legal, sobretudo quando empregadas para assegurar o cumprimento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer.

3.
É preciso ter em mente que o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, são juízos valorativos que exigem do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como pauta hermenêutica os seguintes parâmetros: (i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); e (iii) capacidade econômica e de resistência do devedor.

4. Com relação ao prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelo Juízo de origem para o cumprimento da determinação judicial, pelo menos à primeira vista não parece ser tão exíguo, sobretudo se levarmos em consideração que o ato decisório fora disponibilizado no sistema de dados desta Corte mais de 2 (dois) meses antes da efetiva intimação da parte.

5. Embora não se ignore o grande número de clientes do Agravante, há razões para crer que, em tempos marcados por uma verdadeira revolução digital, possivelmente a referida instituição financeira está dotada de estrutura humana e tecnológica suficiente para cumprir determinações judiciais no prazo de 5 (cinco) dias, sobretudo quando não fora mencionada nenhuma providência revestida de grande complexidade ou mesmo dependente de trâmites burocráticos e morosos.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5005640-65.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de .

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.